Tribunal: TJSP
Processo: 1013655-50.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
r atividade comercial desenvolvida pela pessoa jurídica devedora principal coexecutada – Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.639.320/SP restrita somente a relações de consumo, o que não é o caso dos autos – Previsão expressa no contrato de cobrança de prêmio de seguro proteção financeira, inexistindo prova de onerosidade excessiva na cobrança – Recurso negado.

Impenhorabilidade do imóvel como bem de família - Perda superveniente do objeto – Reconhecimento pelo d. Juiz a quo, nos autos da execução de título extrajudicial embargada, a impenhorabilidade do imóvel, por ser o único de sua propriedade destinado à moradia do embargante e família - Recurso não conhecido, por prejudicado.

Recurso negado, na parte conhecida.*
(TJSP; Apelação Cível 1013655-50.2022.8.26.0002; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Francisco Giaquinto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário PJ – Oposição pelo coexecutado devedor solidário da dívida - Embargos julgados improcedentes.

Seguro de proteção financeira – Alegação de abusividade na cobrança - Descabimento - Cédula de crédito bancário PJ (empréstimo para capital de giro) – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se discutir

Ementa:
*Embargos à execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário PJ – Oposição pelo coexecutado devedor solidário da dívida - Embargos julgados improcedentes.

Seguro de proteção financeira – Alegação de abusividade na cobrança - Descabimento - Cédula de crédito bancário PJ (empréstimo para capital de giro) – Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se discutir contrato bancário com a finalidade de implementar atividade comercial desenvolvida pela pessoa jurídica devedora principal coexecutada – Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo 1.639.320/SP restrita somente a relações de consumo, o que não é o caso dos autos – Previsão expressa no contrato de cobrança de prêmio de seguro proteção financeira, inexistindo prova de onerosidade excessiva na cobrança – Recurso negado.

Impenhorabilidade do imóvel como bem de família - Perda superveniente do objeto – Reconhecimento pelo d. Juiz a quo, nos autos da execução de título extrajudicial embargada, a impenhorabilidade do imóvel, por ser o único de sua propriedade destinado à moradia do embargante e família - Recurso não conhecido, por prejudicado.

Recurso negado, na parte conhecida.*